Tribunal: TJDFT
Processo: 0752970-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752970-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DF DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAE - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda EPP contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. A parte impetrante alega que seu estabelecimento (escola primária) está localizado na Terceira Avenida A/E 7, Módulos O, P e Q, Núcleo Bandeirante/DF. Relata exercer a posse dos referidos lotes em razão de contrato de concessão de uso firmado com a Terracap. Aduz que em 2012 o Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat ajuizou a ação de reintegração de posse n. 0004768-47.2012.8.07.0001 contra a Planec Planejamento Educacional de Cursos, antiga ocupante dos lotes O, P e Q. Expõe que, no aludido processo, a reintegração de posse foi deferida e designada para 15/12/2023. Afirma ter oposto os embargos de terceiros n. 0706321-05.2023.8.07.0011, sob o fundamento de que não poderia ser prejudicada pela ordem de reintegração, pois não participou da lide. Destaca que seus embargos de terceiro foram liminarmente extintos, sem resolução do mérito, e informa a interposição de apelação contra a sentença terminativa. Cita o art. 675 do CPC, segundo o qual os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Sustenta que seus embargos cumpriram os pressupostos de cabimento, pois, no caso concreto, não haveria prazo legal estipulado para sua oposição. Argumenta que a extinção liminar dos embargos representa cerceamento do direito de defesa. Defende que a decisão judicial objeto deste mandado de segurança é teratológica e que não há recurso com efeito suspensivo oponível. Requer deferimento de medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse a ser cumprida em 15/12/2023, expedida no processo n. 0004768-47.2012.8.07.0001, até o julgamento da apelação interposta nos embargos de terceiro n. 0706321-05.2023.8.07.0011. No mérito, pede a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança para que o processo de reintegração de posse seja suspenso até o julgamento da apelação interposta nos embargos de terceiro n. 0706321-05.2023.8.07.0011. Atribui à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Custas recolhidas (IDs 54393462 e 54393474). É o breve relatório. Decido. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, como se extrai do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/6/2014, Acórdão Eletrônico, Dje-176, divulgado em 10/9/2014, publicado em 11/9/2014). No caso em tela, não se constata a presença desses requisitos para amparar o processamento e o julgamento do writ. A ordem de reintegração de posse questionada foi proferida no processo n. 0004768-47.2012.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. As partes litigantes são Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat (exequente) e Planec Planejamento Educacional de Cursos Ltda. (executado). Naqueles autos, MAE - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda. EPP (ora impetrante), na condição de terceiro interessado, apresentou manifestação na qual alegou ter direito de uso do imóvel objeto da reintegração de posse, em razão de contrato firmado com a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Na oportunidade, requereu suspensão da ordem de desocupação do bem. O requerimento foi indeferido, mas, em razão do período de atividade escolar, estabeleceu-se que a desocupação deve ocorrer a partir de 15/12/2023 (ID 167959281 do processo n. 0004768-47.2012.8.07.0001). Contra a aludida decisão, Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat e Planec Planejamento Educacional de Cursos Ltda interpuseram os agravos de instrumento n. 0735612-83.2023.8.07.0000 e n. 0736815-80.2023.8.07.0000, os quais não foram conhecidos. MAE - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda. EPP (ora impetrante) não interpôs recurso contra tal ato decisório. Em seguida, MAE apresentou, nos autos do cumprimento de sentença, novo pedido de extinção do feito, que foi indeferido (ID 177629553). Paralelamente, a ora impetrante opôs os embargos de terceiro n. 0706321-05.2023.8.07.0011, os quais foram extintos sem resolução do mérito por falta de pressupostos para constituição válida e regular, com fundamento nos arts. 485, IV, e 918, I, do CPC. Segue, por oportuno, o teor do referido pronunciamento judicial: Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) ajuizada por MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP em desfavor de LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT. Aponta a embargante que teria estabelecido atividade empresarial em Terceira Avenida A/E 7, Módulos “O, P e Q”, Núcleo Bandeirante, tendo se surpreendido, em março de 2023, com a intimação para desocupação voluntária do bem, por decisão prolatada em cumprimento definitivo de sentença nos autos 0004768-47.2012.8.07.0011. Alega que não poderia ser atingida por decisão nos autos principais, por não ter deles participado. Sustenta que teria vencido processo licitatório da TERRACAP, proprietária do imóvel, obtendo concessão do bem. Requer, antecipadamente, a suspensão da reintegração de posse e, ao final, o arquivamento dos autos iniciais. Decido. De início, elucido que os embargos de terceiro não têm o condão de encerrar o feito original, buscando, somente, a evitação de constrição judicial (art. 674 do CPC), razão pela qual descabido o pedido de "arquivamento". Contudo, desnecessária determinação de emenda da inicial. Isso porque descumprida a previsão do art. 675 do CPC - diploma posterior ao entendimento jurisprudencial colacionado na inicial -, segundo o qual "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta." Em se tratando de reintegração de posse, considera-se a contagem do prazo a contar da ciência do suposto possuidor: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL DO PRAZO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CIÊNCIA DA ORDEM. INTEMPESTIVIDADE. LOCATÁRIO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. I. De acordo com o disposto no art. 675 do CPC, é de 05 (cinco) dias o prazo para oposição de embargos de terceiro, sendo que, no caso em que se visa obstar ordem reintegração de posse, tem início a partir da data em que se cumpriu, ou se tentou cumprir, o mandado, ou seja, a partir da data em que houve a ciência daquele que se intitula possuidor. II. Consoante o art. 674 do CPC, os embargos de terceiro somente serão acolhidos se a ordem de constrição judicial do bem for indevida. A ocupação do imóvel por terceiro, em decorrência de contrato de locação verbal firmado com o promitente comprador, não obsta a legítima rescisão judicial do contrato de compromisso de compra e venda, nem a retomada do bem pelas promitentes vendedoras. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1267411, 07342550720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É cabível a flexibilização do prazo de cinco dias - a contar da ciência da constrição -, mas não de modo irresponsável. É o que se observa do julgado abaixo: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM QUALQUER TEMPO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATÉ CINCO DIAS DEPOIS DA ADJUDICAÇÃO, DA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR OU DA ARREMATAÇÃO, MAS SEMPRE ANTES DA ASSINATURA DA RESPECTIVA CARTA. ART. 675, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. DESCABIMENTO. 1.De acordo com o art. 675, do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, "até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta". 2. Com efeito, existe jurisprudência, tanto deste Tribunal como do STJ, que mitiga o prazo previsto no art. 675, do CPC. Contudo, o embargante deve apresentar motivos que tornem crível a alegação de que tomou conhecimento da constrição em momento posterior. 3. Tendo em vista os indícios de fraude à execução por parte da devedora, não há como deferir o pedido liminar para que sejam suspensos os atos constritivos sobre parcela do imóvel que, supostamente, pertence ao terceiro embargante. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1776381, 07016021320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, injustificável a demora. A própria embargante aponta ter ciência do ato a ser cumprido desde março de 2023. Convém ressaltar que a atividade prestada no local – “Colégio Origem” – seria da executada, que, supostamente, teria “cedido” a exploração à embargante, como alegado em ID 152358059 dos autos principais, sem qualquer indicação, naqueles autos, de que, de fato, tal cessão tenha formalmente ocorrido. Tanto assim é que tal alegação somente surgiu após a determinação de reintegração, tendo a exequente, até então, somente defendido a própria posse sobre o bem. A ora embargante se manifesta nos autos originais, ao menos, desde maio de 2023 (ID 158045866 daquele feito), tendo, inclusive, a decisão de ID 167959281, de agosto de 2023, apontado que “De início, insta salientar que as questões ventiladas pela pessoa jurídica MAE - MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA- EPP, que não é parte da presente lide, devem ser objeto de ação própria que busque resguardar a posse do imóvel objeto da lide.” Ainda assim, deliberadamente optou por ajuizar os presentes embargos em 04.12.2023. Assim sendo, os embargos devem ser rejeitados liminarmente (art. 918, inc. I do CPC), sem resolução de mérito, por falta de um de seus pressupostos para a constituição válida. Por todas as razões expostas, declaro os embargos extintos sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 918, inc. I do CPC. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas do processo. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença e da certidão de trânsito para os autos do cumprimento de sentença e, recolhidas as custas finais, se não houver outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Contra a sentença terminativa, a parte interpôs apelação. Não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal pela via processual cabível (art. 932, II, do CPC, art. 1.012, § 3o, do CPC, art. 251, II e § 2o, do RITJDFT). Portanto, em razão da possibilidade de interposição de recurso próprio para análise da matéria questionada neste writ e diante da inexistência de flagrante teratologia, abuso de poder ou ilegalidade do ato dito coator, afasta-se a admissibilidade do mandado de segurança. Nesse sentido, há precedentes das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO. 1.Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, de modo que a ordem de constrição de percentual dos rendimentos do Executado-Impetrante não encerra teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder a torná-la passível de correção na via mandamental. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1737896, 07127849320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei n. 12.016/09. Sem honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora